Tribunal: TJES
Processo: 5002584-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002584-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5002584-06.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: ADMILSON DE SENA TOSO

EMBARGADAS: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADMILSON DE SENA TOSO,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8343584, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerida RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 8429974), o embargante sustentou, brevemente, que o Acórdão deve ser modificado, porquanto não há falar em
bis in idem
, visto que a reparação dos danos materiais visa compensar os prejuízos efetivamente sofridos em decorrência da inutilização do veículo adquirido. Já o ressarcimento pelos valores gastos com aluguel do veículo, é devido pelo fato do embargante ter tido a necessidade de locação para continuar a laborar, ou seja, são medidas distintas para reparar danos diversos.

Requer, ao final, a manutenção da sentença de origem.

Certidão da Secretaria ao ID 8437304, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 15/05/2024, conforme certidão ao ID 8342428, o prazo final para interposição do recurso seria em
22/05/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolizado em
23/05/2024
(ID 8429974), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

Ainda que assim não fosse, não há falar em vício no Acórdão. É patente que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o Embargante não aponta a existência de vícios no acórdão objurgado, mas, sim, questiona os motivos que conduziram esta Turma Recursal a adotar conclusão que não lhe satisfaz.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)